Tribunal: TJSP
Processo: 0020785-04.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença que julgou procedentes os embargos opostos pelo Município de São Paulo à execução que lhe é movida, reconhecendo excesso de execução – Honorários advocatícios sucumbenciais fixados equitativamente sobre o valor acolhido como devido – Cabimento – Peculiaridades do caso que possibilitam a fixação dos honorários de modo a impedir grave desproporcionalidade entre a

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença que julgou procedentes os embargos opostos pelo Município de São Paulo à execução que lhe é movida, reconhecendo excesso de execução – Honorários advocatícios sucumbenciais fixados equitativamente sobre o valor acolhido como devido – Cabimento – Peculiaridades do caso que possibilitam a fixação dos honorários de modo a impedir grave desproporcionalidade entre a indenização pelo bem expropriado e os honorários sucumbenciais decorrentes do acolhimento dos embargos à execução – Precedentes - Sentença mantida - Recurso do embargado não conhecido, pois deserto, e recurso do embargante não provido.